Tribunal: TJSP
Processo: 1007156-70.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDAS. Pretensão de alteração do critério utilizado pelo Fisco para classificação das bebidas comercializadas pelo particular. Requerimento de realização de perícia físico-química não analisado pelo juízo. Perito contábil que adentrou no tema, sem,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDAS. Pretensão de alteração do critério utilizado pelo Fisco para classificação das bebidas comercializadas pelo particular. Requerimento de realização de perícia físico-química não analisado pelo juízo. Perito contábil que adentrou no tema, sem, no entanto, ter qualificação adequada para tal. Necessidade de realização de perícia específica sobre a composição dos produtos autuados. 2. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.